Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-04.2022.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000389-04.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WIGNA RAFAELLA MARTINS DE FRANCA - CPF: 017.160.991-37 (RECORRENTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO DE 04 (QUATRO) HORAS E 15 (QUINZE) MINUTOS PARA A CHEGADA AO DESTINO -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA DA PASSAGEIRA
– DEVER
DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, INC. III, DO CDC – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA – DESCUMPRIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 136747746, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da demandada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora contratou o serviço de transporte aéreo da empresa demandada, referente ao trecho de
Fortaleza
-CE a
Cuiabá-MT
, com embarque previsto para o dia
02/03/2022
, às
05h30min
,
e chegada ao destino final às
11h15min
.

Contudo, teve o seu voo alterado pela reclamada, sem qualquer assistência e/ou informação, culminando no
atraso de

04 (quatro) horas e 15 (quinze) minutos para a chegada ao destino.

A demandada, por sua vez, afirma que a alteração do voo foi ocasionada por problemas de reestruturação da malha aérea, em razão da intensidade do tráfego aéreo.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso nos autos a alteração do voo contratado pela parte autora, bem como o
atraso de 04 (quatro) horas e 15 (quinze) minutos para a chegada ao destino
.

Por outro lado, tenho que a reclamada não logrou êxito em demonstrar haver informado adequadamente a autora acerca da alteração do voo contratado, eis que não anexou aos autos quaisquer documentos em tal sentido.

Neste sentido dispõe o art. 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
entendo que os danos morais restaram caracterizados,
eis que a recorrente foi submetida a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente

na alteração do voo contratado pela parte autora, sem a devida notificação prévia da passageira, culminando no atraso de 04 (quatro) horas e 15 (quinze) minutos para a chegada ao destino
, não se mostrando aceitável a alegação de que tal atraso decorreu do intenso tráfego aéreo.

A propósito:

ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO – CASO FORTUITO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO
. Ausente nos autos a prova da ocorrência de tráfego aéreo intenso que caracterize caso fortuito, correta a sentença que afastou a tese de força maior suscitada como excludente da responsabilidade da empresa aérea reclamada, e a condenou pelos danos morais decorrentes do cancelamento de voo, fato que caracteriza abalo emocional indenizável.
Aliás, o simples fato do motivo do atraso ter acontecido por circunstância alheia à vontade da companhia aérea não é suficiente para afastar o comando do art. 14 do CDC, segundo o qual, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”. (Apelação Cível Nº 70041002619, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 18/05/2011).
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1000389-04.2022.8.11.0005

RECORRENTE: WIGNA RAFAELLA MARTINS DE FRANÇA

RECORRIDO: VRG LINHAS AÉREAS

JUIZ 1º VOGAL DIVERGENTE: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – MERO ATRASO DE 04 HORAS E 15 MINUTOS – AUSENTE O DANO MORAL
IN RE IPSA
– ABORRECIMENTO COMUM AO HOMEM MÉDIO – INETLIGÊNCIA DO ARTIGO 251-A DA LEI 7565/1986 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado o mero atraso sem nenhuma outra implicação, sendo ainda atraso de apenas 04 horas e 15 minutos, não se mostra razoável a indenização pelo dano moral na modalidade “
in re ipsa”
̧ sob pena de violação a texto expresso de lei.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO DIVERGENTE – 1º VOGAL

Peço vênia ao nobre relator para discordar do seu voto.

O fato narrado dos autos se resume a atraso de voo em 4 horas e 15 minutos, sem nenhuma outra intercorrência que mereça ser registrada, sendo um atraso aceitável e dentro do que prevê a própria RESOLUÇÃO DA ANAC que trata do tema.

Ademais o artigo 251-A da Lei 7565/1986 prevê em recente redação a demonstração clara da ocorrência da violação moral em tais casos, não sendo o caso de reconhecimento da indenização por violação moral na modalidade
in re ipsa
, senão vejamos:

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

ISTO POSTO
, voto na divergência em relação ao voto do relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo autor, mantendo-se inalterados os termos da sentença em todos os seus fundamentos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto de divergência deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022